Tribunal: TJMT
Processo: 1005370-48.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005370-48.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILSON BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 428.021.131-00 (RECORRENTE), JAQUELINE DIAS DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 061.508.901-12 (ADVOGADO), ERICK MATHEUS RABELO NOGUEIRA - CPF: 049.869.521-29 (ADVOGADO), VALDEMIR DE OLIVEIRA (RECORRIDO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005370-48.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Gilson Borges de Oliveira

Recorrido(s):

Valdemir de Oliveira e

Banco Pan S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ALEGAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GAVETA ENTRE AS PARTES. FALTA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES POR PARTE DO COMPRADOR. FINANCIAMENTO QUITADO PELO VENDEDOR. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DAS PARCELAS PAGAS E BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE CIRCULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Recorrente alega, em síntese, que vendeu para o Sr. Valdemir de Oliveira, em 01/12/2010, o veículo VW GOL, cor branca, ano 2004/2004, placa NFQ-4268, chassi 9BWCA05X65T011810, ficando acordado o pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e que o comprador assumiria o pagamento de 9 (nove) parcelas de R$ 444,00 faltantes do financiamento junto a instituição financeira Ré.

2. Ocorre que, desde a data da venda, o comprador realizou o pagamento somente do valor de R$ 7.000,00, não procedendo com o adimplemento das parcelas faltantes do financiamento, tendo arcado com tais despesas com recurso próprio, bem como o novo adquirente não vem arcando com as despesas de IPVA, licenciamento e multas, o que lhe causa transtornos e danos. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para determinar o bloqueio administrativo de circulação do veículo, até a regularização de propriedade, bem como a suspensão de exigibilidade de débitos existentes no veículo, além de indenização por dano moral e material.

3. Da análise dos autos, em que pese à pretensão autoral de bloqueio de circulação do veículo, verifico que este deixou de comprovar a alienação do bem para terceiros, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC. Isto porque, não houve a juntada de qualquer documento apto a comprovar a venda, ainda se tratando de contrato de gaveta, inexistindo prova da tradição do bem móvel.

4. Ademais, cumpre destacar que o veículo objeto do suposto negócio jurídico firmado entre as partes, encontrava-se com alienação fiduciária, não podendo ser objeto de contrato de compra e venda, sem a devida anuência do credor. O Banco Panamericano S.A. registrou a baixa do gravame de alienação fiduciária em 29/12/2015, para Gilson Borges de Oliveira.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“O reclamado VALDEMIR DE OLIVEIRA, a despeito de citado e intimado, não compareceu à audiência de conciliação e tampouco apresentou defesa, razão pela qual opino pela decretação da sua revelia e, consequentemente, que sejam reputados como verdadeiros os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 20 da Lei n. 9.099/95. Por seu turno o reclamado BANCO PAN S.A, citado e intimado, compareceu à audiência de conciliação, mas não apresentou a defesa, razão pela qual, da mesma forma, opino pela decretação de sua revelia e que sejam reputados como verdadeiros os fatos narrados na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC. Ressalte-se que a revelia dos Reclamados importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos. Posto isto, o que se evidencia na analise da exordial é que a parte autora não juntou aos autos documentos a fim de comprovar suas alegações, quais sejam, contrato de venda do automóvel, comprovantes de pagamento do financiamento e das multas, que alega ter quitado. Desta forma, a parte autora não comprova fatos constitutivos do seu direito, logo não há como conferir crédito às suas alegações. Outrossim, a considerar que o autor narrou que existiam parcelas de financiamento pendentes, em virtude do que estabelece o art. 373, I, do Código de Processo Civil, caberia a ele demonstrar que houve anuência da instituição financeira para a veda do veículo à terceiros, o que não ocorreu”.

6. Não foi informado pelo Recorrente qualquer dado da pessoa de Valdemir de Oliveira, para quem diz ter efetuada a venda do veiculo, por exemplo: sua filiação, número de CPF ou de cédula de identidade comprovando que essa pessoa de fato existe, e sem esses dados não é possível determinar que a propriedade do veículo lhe seja transferida.

7. A revelia dos réus não gera a automática procedência da pretensão do autor, se o contrário resultar da convicção do Juiz, nos termos do disposto no art. 20 da Lei 9099/95,
in verbis
:
”Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial,
salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz
”.

8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024